Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PESSOAL AJUIZADA POR CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
II. O fato de se tratar de demanda proposta por consumidor torna ainda mais evidente a inadequação da declinação ex officio da competência, tendo em vista o disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Segundo preceitua a Súmula 23 do TJDFT, “em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
IV. Não há que se cogitar de escolha aleatória, hábil a justificar a declinação de ofício da competência com fundamento no § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 14.879/2024, na hipótese em que a ação é ajuizada no foro da sede da pessoa jurídica demandada.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.